Tribunal: TJES
Processo: 5002323-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-09-13

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002323-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

AGRAVADA: V L ALMEIDA DA SILVA ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA POR BENS DO EXECUTADO –
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI E NA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – INFOJUD-DOI –
DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. -
O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
E
que a utilização d
e tais
sistemas não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. -
H
ipótese
em que
o credor
tem
direito de acesso às informações necessárias para localizar bens do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, mesmo que a resposta obtida por meio da tentativa requerida apenas confirme o resultado das buscas realizadas pelas próprias forças do exequente,
eis que
na
execução fiscal originária já foram realizadas pesquisas infrutíferas no BACEN-JUD, RENAJUD e INFOJUD necessárias à localização de bens e direitos da agravada para tentar satisfazer seu crédito.

4. - Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para lavratura do acórdão.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002323-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: V L ALMEIDA DA SILVA ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002323-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: V L ALMEIDA DA SILVA ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão id 1241273, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0020394-11.2014.8.08.0011, rejeitou o pedido de pesquisa de bens penhoráveis por meio da Central de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

Pelas razões recursais (id 1240515), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Central de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Julho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5002323-59.2021.8.08.0000

Agravante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravada: V L Almeida da Silva ME

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

VOTO

(VOGAL)

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Annibal de Rezende Lima formulou sua proposição de julgamento no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede ação de execução fiscal, i
ndeferiu o requerimento d
o ente municipal

quanto ao “
requerimento de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis porque o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio
”, acrescentando que “
o requerimento foi apresentado sem que o Exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização dos bens
”. Ao final, ainda indeferiu o pleito de consulta no INFOJUD DOI -
Declaração de Operações Imobiliárias
.

Em que pesem os judiciosos
fundamentos externados pelo eminente
relator, rogo vênia para dele dissentir, a fim de
manter minha co
n
gruência judicante sobre o tema.

Pois bem.

O
SREI
é regulamentado
atualmente
pelo Provimento nº 89/2019,
do CNJ
,
tendo
“
como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009
”
(art. 8º).

P
or sua vez, o sistema Infojud-DOI
possibilita ao Poder Judiciário solicitar à Receita Federal
a declaração de operações imobiliárias.

Sabe-se que
“O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)”
, motivo pelo qual
“firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Quanto ao SREI, a jurisprudência pátria também labora no sentido de que
“
A utilização dos sistemas destinados a simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e
SREI
, dispensa o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do devedor
”

(
TJRS,
A
I
Nº 70084970185, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator
a DES.ª
: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24/02/2021)
.

N
a execução fiscal originária
já foram realizadas pesquisas
infrutíferas
no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD,
motivo pelo qual o agravante tem direito de acessar as informações
disponíveis nos sistemas SREI e Infojud-DOI,
necessárias à localização de bens
e direitos
da
parte
agravada para tentar satisfazer seu crédito.

Aliás, anoto que n
o julgamento do
recurso de

A
gravo de
I
nstrumento nº
5002468-18.2021.8.08.0000
, envolvendo a mesma matéria, o eminente DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA consignou
que
“
O deferimento da medida também encontra respaldo no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual
'
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
'
".

Diante do exposto,
rogando máxima vênia
ao
eminente
Des. Annibal de Rezende Lima,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão e deferir o pedido de
pesquisa
no Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI e na Declaração de Operações Imobiliárias –
Infojud-
DOI
.

É como voto.

D
esembargadora Janete Vargas Simões

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002323-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA: V L ALMEIDA DA SILVA ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da decisão id 1241273, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0020394-11.2014.8.08.0011, rejeitou o pedido de pesquisa de bens penhoráveis por meio da Central de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias).

Pelas razões recursais (id 1240515), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
diligenciou a busca de bens penhoráveis pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito, razão pela qual requereu a busca de bens por meio da Central de Registro de Imóveis (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI) e pelo INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias); (ii) os sistemas em questão foram criados com o objetivo de auxiliar o Poder Judiciário na constrição de bens, sendo que a execução realiza-se no interesse do credor, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito; (iii) à luz do princípio da cooperação, deve o Juízo adotar todas as medidas à sua disposição para garantir a efetivação e a celeridade do processo.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante figura como exequente nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0020394-11.2014.8.08.0011, ajuizada em face de V L ALMEIDA DA SILVA ME, ora Agravada.

Conforme afirma o Agravante em suas razões recursais, o Juízo
a quo
diligenciou a busca e bens penhoráveis em nome da Agravada pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem que tenha havido, no entanto, êxito.

Neste contexto, o Agravante requereu, pela petição id 1241272, a busca de bens em nome da Agravada pelo “Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI” e pelo “INFOJUD – DOI” (Declaração de Operações Imobiliárias), o que foi indeferido nos seguintes termos (id 1241273):

“Indefiro o requerimento de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis porque o Exequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao Cartório próprio.

Observo, no caso concreto, que o requerimento foi apresentado sem que o Exequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização de bens.

Indefiro, por ora, o pedido de DOI, haja vista as razões supra.

Intime-se o Exequente.”

Nos termos do art. 6º, do Código de Processo Civil, “
t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
”

Não merece acolhida a alegação do Agravante no sentido de que a decisão vergastada viola o princípio da cooperação, expressamente previsto no Estatuto Processual Civil.

O Juízo
a quo
, utilizando-se dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, procedeu a busca de bens penhoráveis em nome da devedora pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, ao passo em que o Agravante não demonstrou, nos autos da ação judicial de origem, ter promovido qualquer diligência própria com vistas à localização de bens em nome da Agravada.

Inobstante ser assente o entendimento no sentido de ser inexigível o esgotamento de diligências prévias para o Juízo promova a busca de bens pelos sistemas conveniados, notadamente o BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, tem-se que referido ônus não pode ser atribuído única e exclusivamente ao Poder Judiciário.

Nesta senda, quanto à busca e bens imóveis pela Central de Registro de Imóveis (“Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis” – SREI), bem como quanto à utilização do sistema INFOJUD – DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ser necessário que o credor comprove ter agido de forma ativa, buscando, ao menos, identificar a existência de bens imóveis penhoráveis no âmbito da própria Comarca, o que inexiste no caso dos autos.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS BUSCA DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE PENHORA PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - INFOJUD DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DO EXECUTADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que foi indeferido o pedido de consulta de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas judiciais SIMBA Sistema de Investigação e Movimentações Bancárias, INFOJUD,
DOI Declarações Sobre Operações Imobiliárias
, CNIB Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens,
ARISP Associação dos Registradores de Imóvel
e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. 2. O STJ vem garantindo a utilização do sistema INFOJUD nos processos de execução, independentemente do esgotamento de outras diligências, para possibilitar a busca de bens passíveis de penhora, visando a celeridade e efetividade do processo. 3. No caso dos autos, as buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo a quo, por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, foram infrutíferas, o que reforça a necessidade de deferimento do pedido de consulta no sistema INFOJUD. 4. No tocante ao pedido de busca de bens passíveis de penhora no sistema denominado CNIB Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens, em que pese a invocação do princípio da cooperação pelo agravante, o pleito não merece acolhida.
Na hipótese dos autos, a agravante não comprovou a consulta realizada no Cartório de Registro de Imóveis local, cuja diligência pode ser facilmente realizada pela própria exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário
. 5. Reforma-se parcialmente a decisão agravada somente na parte que indeferiu a consulta no sistema INFOJUD, com o fim de encontrar bens do agravado, que sejam passíveis de penhora. 6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056209000084, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Inobstante o suprarreferido julgado não fazer menção expressa ao “Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis” – SREI, tenho que a
ratio decidendi
amolda-se ao presente caso.

Ademais, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0704355-11.2021.8.07.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Sandoval Oliveira, “
o acesso as informações constantes do sistema SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial
”.

Destarte, as razões recursais não infirmam a decisão vergastada, devendo ser mantida incólume a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca do indeferimento das medidas postuladas na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002323-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

AGRAVADA: V L ALMEIDA DA SILVA ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM contra a decisão
(fl.
55)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda
da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
que,
nos autos de execução fiscal que move contra V L ALMEIDA DA SILVA ME., i
ndeferiu o requerimento do ente municipal “
de pesquisa por meio da Central de Registro de Imóveis,
ao fundamento de
que o
e
xequente deverá satisfazer os emolumentos junto ao
c
artório próprio
”
, acrescentando que “
o requerimento foi apresentado sem que o
e
xequente tenha diligenciado, minimamente que seja, de modo direto, para localização dos bens
”
. E, ao final, ainda indeferiu o pleito de consulta no INFOJUD DOI - Declaração de Operações Imobiliárias.

O S
istema de Registro Eletrônico de Imóveis - S
REI é regulamentado atualmente pelo Provimento nº 89/2019, do C
onselho Nacional de Justiça - C
NJ, tendo
“
como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009
”
(art. 8º).

E
o sistema Infojud-DOI possibilita ao Poder Judiciário solicitar à Receita Federal a declaração de operações imobiliárias.

O
STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
após o advento da Lei 11.382/2006,
que alterou dispositivos do CPC de 1973, relativos ao processo de execução e dispôs sobre outros assuntos,

que
o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)”.

Eis o precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.º 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE.

a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor.

b) Após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao (Crédito Direto Caixa), produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC.

- O Juiz de Direito da 6ª Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor.

- Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.º 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A).

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”

(STJ - REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010)

Outrossim
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(
STJ -
REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

E mais. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento que permite a utilização dos sistemas de informação, independentemente do prévio exaurimento das diligências.

Por todos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal
a quo
, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Recurso especial a que se dá provimento.”

(STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Como sabido, é ônus da parte credora diligenciar previamente junto aos órgãos de Registro de Imóveis na tentativa de localizar eventual patrimônio passível de penhora em nome do devedor.

Registre-se que sobre o pedido de consulta acerca de bens da parte executada, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e do Sistema de Informações ao Judiciário - Declaração de Operações Imobiliárias - INFOJUD–DOI, formulado pelo exequente, ora agravante, via de regra, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário junto aos órgãos e entidades públicas e privadas para a obtenção de dados sobre as pessoas físicas ou jurídicas é excepcional, pela segurança das informações e devido à característica sigilosa de tais registros.

No entanto, tal medida pode ser deferida no processo executivo, quando comprovado o esgotamento das possibilidades ao alcance do credor sem lograr êxito na localização da parte executada de bens sobre os quais possa recair a penhora, o que ocorre na hipótese, eis que já realizou-se buscas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD sem que tenha sido localizado bens dos agravados para garantir a execução.

Na hipótese, portanto
, o credor possui o direito de acesso às informações necessárias para localizar bens do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, mesmo que a resposta obtida por meio da tentativa requerida apenas confirme o resultado das buscas realizadas pelas próprias forças do exequente,
eis que
na
execução fiscal originária já foram realizadas pesquisas infrutíferas no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, necessárias à localização de bens e direitos da agravada para tentar satisfazer seu crédito.

Este é o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830⁄80. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PREMATURA. DAR PROVIMENTO. 1. Não estão configurados o exaurimento por buscas de bens do executado a realização apenas do Bacenjud e Renajud, na medida que existem à disposição do juízo outros sistemas para tais fins (Infojud e SREI). Assim, para suspensão do processo, com a consequente aplicação art. 40 da Lei 6.830⁄80, deve-se, anteriormente, oportunizar ao exequente diligenciar satisfatoriamente a localização dos bens.

2. Conhecer do recurso e dar provimento.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0005206-23.2016.8.08.0038, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E INFOJUD. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70080284912, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 18-03-2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SOLEDADE. PENHORA. CONSULTA DE BENS ATRAVÉS DOS SISTEMAS SREI E INFOJUD. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. De regra, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário junto aos órgãos e entidades públicas e privadas para a obtenção de dados sobre as pessoas físicas ou jurídicas é excepcional, pela segurança das informações e devido à característica sigilosa desses registros.

2. No entanto, tal medida pode ser deferida no processo, quando comprovado o esgotamento das possibilidades ao alcance do credor sem lograr êxito na localização da parte executada e de bens sobre os quais possa recair a penhora, o que ocorre na hipótese em tela.

3. Considerando a possibilidade de consulta do patrimônio do devedor pelos sistemas SREI e INFOJUD, mostra-se prematura a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do devedor prevista no art. 185-A do CTN, bem como a suspensão da execução fiscal consoante art. 40 da LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70079402012, Primeira Câmara Cível, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 10-10-2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI E CNIB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. Tendo o credor dificuldades para descobrir bens em nome da parte devedora, é possível a consulta junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, por ser medida de interesse da própria justiça que possibilita o regular andamento do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70078775921, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 17/08/2018)

O deferimento da medida também encontra respaldo no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Com este entendimento
proferi decisão monocrática no agravo de instrumento nº
5002468-18.2021.8.08.0000
, no qual asseverei que
“
O deferimento da medida também encontra respaldo no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Por estas razões,
rogando vênia ao Relator,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de pesquisa pelo
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI e na Declaração de Operações Imobiliárias – Infojud-DOI.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.